Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-43.2021.8.11.0018
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-43.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DA COSTA - CPF: 172.746.641-15 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), LUCIANO DO ESPIRITO SANTO COSTA - CPF: 024.019.941-30 (APELANTE), NEIVA TEDESCHI EUGENIO - CPF: 050.447.438-36 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelos Autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da Apelada, com base na alegação de denunciação caluniosa referente ao crime de furto de gado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Apelada, ao comunicar os fatos à autoridade policial, teria agido com má-fé ou abuso de direito, configurando ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A comunicação de fatos à autoridade policial, visando apuração de conduta delituosa, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC/2002.

4. Não se verifica má-fé ou abuso no registro do boletim de ocorrência, considerando-se os documentos que respaldam a narrativa da Apelada e a ausência de prova de dolo ou intenção vingativa por parte desta.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples comunicação de notícia-crime, seguida de arquivamento ou absolvição por ausência de provas, não gera direito à indenização por danos morais, salvo em hipóteses de comprovado abuso de direito ou má-fé.

6. O indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, tendo em vista a inexistência de tese concreta a ser corroborada pelas testemunhas, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A comunicação de fatos à autoridade policial visando à apuração de suposto crime, desacompanhada de má-fé ou abuso de direito, configura exercício regular de direito e não enseja responsabilidade civil por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO VIEIRA DA COSTA
e
LUCIANO DO ESPIRITO SANTO COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra
NEIVA TEDESCHI EUGENIO
.

A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, com fundamento na ausência de prova cabal de que a Apelada tenha cometido ato ilícito, tendo o magistrado
a quo
entendido que a recorrida agiu no exercício regular de direito ao relatar os fatos à autoridade policial.

Em suas razões, os Apelantes insurgem-se contra a sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, que impediu a oitiva de testemunhas que poderiam comprovar a má-fé da Apelada.

No mérito, argumentam que a Apelada extrapolou o direito de comunicação às autoridades, imputando diretamente a prática do crime de furto aos Apelantes, sem provas, o que configuraria violação à honra e ensejaria o dever de indenizar.

Ressaltam que foram demitidos sem que a Apelada oportunizasse a apuração da contagem do gado e de se defenderem da imputação de furto, comprovando que não houve a comunicação de um fato e pedido de apuração do infrator, mas a acusação em desfavor dos recorrentes.

Assim, pugnam pela anulação da sentença para a realização de audiência de instrução e julgamento e, subsidiariamente, que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada Apelante.

Contrarrazões em ID 228881859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Indenizatória ajuizada pelos oras Apelantes em desfavor da Apelada.

Na petição inicial, os Apelantes alegam que foram vítimas de denunciação caluniosa praticada pela Apelada, que teria imputado a eles falsamente o crime de furto de gado ocorrido na Fazenda Juara, administrada pelo primeiro apelante. Alegam que as acusações infundadas resultaram em sua demissão por justa causa, sem oportunidade de defesa, e posteriormente no registro de boletim de ocorrência por parte da Apelada, que deu ensejo à propositura de Ação Penal pelo Ministério Público.

A tese recursal consiste na ocorrência de cerceamento de defesa e, subsidiariamente, se a Requerida/Apelada praticou conduta ilícita e os Requerentes/Apelantes sofreram danos morais suscetíveis de ressarcimento.

Quanto a preliminar suscitada no apelo, consistente no suposto cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal pretendida pelos Apelantes, há que se observar que as provas documentais carreadas aos autos, aliado aos depoimentos prestados na Ação Penal nº 3601-89.2014.811.0018 (cópia integral em ID 228882674), permitem o julgamento antecipado da lide, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar a necessidade de produção de provas e pode indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias, que é o caso dos autos, haja vista que o juiz fundamentou sua sentença na suficiência das provas documentais.

Ressalta-se que os Apelantes apontam que a prova testemunhal serviria para demonstrar a má-fé da Apelada “
em imputar a prática de crime sabidamente inexistente
” – sic pág. 4 do apelo,
mas sequer mencionam a tese ou explicam o motivo dessa suposta ciência por parte da Apelada de que os mesmos não teriam cometido o ato ilícito.

Da simples análise da inicial e do presente recurso, conclui-se que em momento algum os Apelantes apontaram uma tese hábil a comprovar a suposta má-fé da Apelada, se limitando a apresentar alegações vazias.

Portanto, as testemunhas não teriam tese a corroborar, demonstrando a desnecessidade de suas oitivas
.

Desse modo, como as provas presentes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, o julgamento da lide no estado que se encontra não revela a ocorrência de cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No que tange ao mérito da lide, há que se observar a narrativa apresentada pela Apelada ao registrar o Boletim de Ocorrência nº 2014.23436 (pág. 09/10 do ID 228882674), comunicando a subtração de gados na Fazenda Juara:

Do referido Boletim de Ocorrência, se percebe que a Apelada visa tão somente a apuração dos fatos, em virtude de comunicação no INDEA por parte do apelante Antonio (gerente da fazenda) de rebanho diferente do que constatado na Fazenda.

O supracitado documento foi registrado perante a Autoridade Policial

e acompanhado de “Histórico do Boletim de Ocorrência” (pág. 12/13 do ID 228882674) e de “Relatório Rebanho da Fazenda Juara” (pág. 15/19 do ID 228882674), que subsidiam a narrativa, a qual não se revela vexatória, como bem pontuado na sentença, e nem tem o condão de difamar ou caluniar os Apelantes.

Ao contrário disso, a comunicação dos fatos vem acompanhada também de depoimentos dos terceiros Douglas Alves dos Reis (pág. 27 do ID 228882674), João Jacó dos Santos

(pág. 27 do ID 228882674) e Danilo Carvalho dos Santos (pág. 28 do ID 228882674), que indicam, ao menos naquele momento, suposta conduta ilícita por parte dos Apelantes, justificando a instauração de incidente para apurar a realidade dos fatos.

Dessa forma, como a Apelada se limitou a requerer da Autoridade Policial investigação de fato que constatou na Fazenda, relativo a suposta subtração de gados, conclui-se que a mesma agiu no exercício regular de um direito, não constituindo ilícito, por força do disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, mormente quando a comunicação vem acompanhada de elementos que subsidiam o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal
” (STJ - AgInt no AREsp: 1955126 MG 2021/0234018-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

A circunstância dos fatos não serem corroborados durante a instrução criminal não caracteriza a prática de conduta ilícita ao comunicar à Autoridade Policial suposto ato ilícito, sobretudo quando a sentença absolutória tem como fundamento o inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (“
não existir prova
suficiente
para a condenação
”) – pág. 212/214 e pág. 218 do ID 228882674.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO DE “NOTICIA CRIMINIS” – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 200 DO C.C. – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - INQUÉRITO ARQUIVADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ – FÉ – PRESCRIÇÃO QUE NÃO INDUZ A INEXISTÊNCIA DO FATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição, antes da respectiva sentença definitiva. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória.”. Somente poderá ser responsabilizado quando verificada o abuso do exercício ou agido de má-fé, o que não é o caso dos autos.
Aliás, a decretação da extinção punibilidade pela prescrição não implica ao desaparecimento do fato.
(N.U 0005976-13.2012.8.11.0025, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) – sic com destaques.

É importante
frisar

que na petição inicial os Autores/Apelantes sequer apontam que a comunicação realizada à Autoridade Policial é fruto de vingança ou dolo (má-fé), com o intuito de lhes prejudicarem, circunstâncias que poderiam acarretar no dever de indenizar e justificariam a oitiva das testemunhas, como pretendido, confirmando a desnecessidade da produção de prova testemunhal, como acima consignado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - PECULIARIDADES DA LIDE. A representação criminal realizada por qualquer pessoa em face de outrem perante a autoridade policial, ante a suspeita ou existência de indícios de prática de conduta típica, não enseja, por si só, a configuração de dano moral, ainda que o inquérito venha posteriormente a ser arquivado ou, no processo criminal, a parte acusada venha a ser eventualmente absolvida, tendo em vista constituir exercício regular do direito de qualquer cidadão noticiar perante as autoridades competentes para a respectiva investigação a prática de eventual conduta delituosa por qualquer pessoa. Ausente a prova de que a conduta de oferecer representação criminal, o agente foi movido com intuito de vingança ou com o propósito de prejudicar a pessoa do denunciado, não há que se cogitar na existência de danos morais indenizáveis.
(TJ-MG - AC: 50050903220188130713, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023).

Resta evidenciado que, em verdade, a Apelada buscava junto à Autoridade Policial apenas investigar o sumiço de semoventes da Fazenda e que os Apelantes foram colocados como suspeitos pois tinham autorização para gerenciar a Fazenda e realizar as comunicações junto ao INDEA, o que se comprova pelos documentos acostados em ID 228882677.

Assim, apesar de todos os transtornos vivenciados pelos Apelantes, não se vislumbra a intenção dolosa ou de vingança da Apelada ao realizar a representação criminal contra aqueles, mormente porque trata-se de exercício regular de direito assegurado a qualquer cidadão.

Logo, tendo a Apelada agido no exercício regular de seu direito, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se mostra acertada, porquanto, inexistindo conduta ilícita, afasta-se o dever ressarcitório, impondo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando
suspensa a exigibilidade
por força da justiça gratuita concedida aos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025